Tribunal: TCU
Processo: 002.231/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9000/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sobre possíveis irregularidades relativas ao contrato 133/2020, que teve como objeto o fornecimento de cestas básicas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - Suas no Município de Rio Claro - SP, com recursos orçamentários do Governo Federal. Considerando que se deve evitar a intervenção do controle externo antes dos órgãos repassadores de recursos públicos, que, no cumprimento de suas obrigações primárias, devem adotar as medidas cabíveis, na sua esfera de responsabilidade; considerando que a responsabilidade primária pela fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos ao município de Rio Claro/SP é do órgão repassador; e considerando que a competência para fiscalizar os recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Assistência Social daquela municipalidade cabe primeiramente à Secretaria Nacional de Assistência Social; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com nos artigos 143, III, 237, IV, e 250, I, do RITCU, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente, mandando fazer a determinação abaixo, e em enviar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério da Cidadania, arquivando este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.231/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 determinar ao Ministério da Cidadania, com fundamento no inciso II do artigo 4o da Resolução-TCU 315/2020, que adote as medidas necessárias para apurar a utilização de recursos federais no âmbito do contrato 133/2020, firmando entre a Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP e a e Otma Solução em Alimentos Ltda, informando o resultado dessa análise a este Tribunal, no prazo de 180 dias.